Tribunal: STJ
Processo: 1501333-67.2021.8.26.0618
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989961 - SP (2025/0259088-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM BARKETT BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (2,0 G DE COCAÍNA). PLEITO DE APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE EM ANTECEDENTE CRIMINAL DE
BAIXO POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTO IDÔNEO PELO JUÍZO
. NECESSIDADE DE
A QUO
REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ E
SÚMULAS 282, 284 E 356/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50845736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/09/2025 09:33:57
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 8d7f4e13-3571-4183-a53e-252ed67874d6

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989961 - SP (2025/0259088-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: WILLIAM BARKETT BARBOSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS (2,0 G DE COCAÍNA). PLEITO DE APLICAÇÃO
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33
DA LEI N. 11.343/2006 COM BASE EM ANTECEDENTE CRIMINAL DE
BAIXO POTENCIAL OFENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
FUNDAMENTO IDÔNEO PELO JUÍZO
. NECESSIDADE DE
A QUO
REVISÃO DO CADERNO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. IDÔNEA APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ E
SÚMULAS 282, 284 E 356/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAM BARKETT
BARBOSA contra a decisão, por mim proferida, por meio da qual não conheci do
agravo em recurso especial por ele manejado (fls. 463/464).
Requer a parte agravante a reforma da decisão recorrida, sustentando ter
afastado o óbice (Súmula 182/STJ) e impugnado todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial (Súmula 7/STJ e Súmulas 282, 284 e 356/STF) – (fls.
471/476).
Foi dispensada a oitiva da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação
não merece provimento.
Documento eletrônico VDA49859244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:20
Código de Controle do Documento: df396cdf-40ba-4da5-a8b4-8c517a15d76b

A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo qual o
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Mediante análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada não
conheceu do agravo em recurso especial, considerando a Súmula 182/STJ, porquanto
o agravante não teria impugnado, adequadamente e concretamente, a incidência da
Súmula 7/STJ e das Súmulas 282, 284 e 356/STF, fundamentos estes utilizados pelo
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO para não admitir o apelo nobre.
Portanto, inarredável a incidência da Súmula 182/STJ,
:
in verbis é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada.
Ilustrativamente: AgRg no AREsp n. 2.379.751/PI, Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, DJe
; e AgRg no AREsp n. 2.123.045/SP, Ministro
30/10/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
16/8/2022
Observa-se que o agravante, nas razões do recurso especial, fundamentou
seu pleito para o alcance do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, na
ilegalidade do afastamento do benefício com base em antecedentes criminais de baixo
potencial ofensivo (fls. 389/399).
No caso, a Corte de origem concluiu que a tese apresentada pela parte
agravante não foi previamente incitada ou debatida pelo Tribunal ordinário, tratando-se
de inovação recursal, o que inviabilizou a sua análise, na presente via recursal, ante a
carência de prequestionamento nos termos das Súmulas 282 e 356/STF. Ademais, o
agravante não teria demonstrado de maneira específica como o acórdão teria violado
preceito de lei federal (Súmula 284/STF).
Portanto, em sua insurgência o agravante cingiu-se a rebater genericamente
os óbices sumulares apontados, não sendo realizado o necessário cotejo entre o
explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial e as teses veiculadas no
apelo nobre.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA49859244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/08/2025 20:54:20
Código de Controle do Documento: df396cdf-40ba-4da5-a8b4-8c517a15d76b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.989.961 / SP
Número Registro: 2025/0259088-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
13212021 15013336720218260618
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WILLIAM BARKETT BARBOSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAM BARKETT BARBOSA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: ab71b8af-10bf-4a21-aac5-ad2b85484af3

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:43:48
Código de Controle do Documento: ab71b8af-10bf-4a21-aac5-ad2b85484af3